Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737169-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA AGRAVADO: ROSANI FLORENCIO VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOYSES PEREIRA DA SILVA COSTA contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0734803-61.2021.8.07.0001, movido em desfavor de ROSANI FLORENCIO VIEIRA, acolheu em parte a impugnação da ré para excluir do valor devido as quantias de R$ R$ 36.370,96 e R$ 1.464,97, referentes, respectivamente, à ocupação irregular do imóvel funcional e às contas de energia elétrica, não constantes do título judicial. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do excesso apurado. Nas razões (ID 30863594), narra, inicialmente, ter sido vitorioso no processo de conhecimento, em que o juízo a quo julgou procedente o pedido para, além de determinar a reintegração da posse do autor no imóvel, condenar a requerida ao “pagamento de indenização por danos materiais referentes ao ressarcimento das despesas do imóvel arcadas pelo autor em seu contracheque, desde março de 2019, até a data da efetiva desocupação”. Aduz ter incluído nos cálculos as multas já fixadas em seu desfavor, em razão da ocupação irregular, haja vista se tratar de imóvel funcional, nos termos do art. 15, inciso I, alínea “e”, da Lei n. 8.025/90. Colaciona o disposto no inciso VIII do art. 13 da Lei n. 13.954/2019, segundo o qual a referida penalidade é de desconto obrigatório no contracheque do militar. Frisa que a multa arbitrada só não vem sendo descontada de seu contracheque até o momento porque não é permitido que o militar receba quantia inferior a 30% (trinta por cento) de sua remuneração. A condenação, portanto, abrange as multas fixadas, devendo ser observado o princípio da economia processual. No tocante às contas de energia elétrica, não constam do contracheque por razões operacionais da CEB, mas integram o dever de indenizar. Sustenta que o processo de dissolução de condomínio e partilha de bens (n. 0722397-42.2020.8.07.0001) encontra-se concluso para sentença e, portanto, na iminência da partilha, onde a agravada faz jus à meação de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Com tais argumentos, busca a concessão da antecipação da tutela recursal para manter as multas e as contas de energia na condenação e determinar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0722397-42.2020.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível. No mérito, busca a reforma parcial da decisão agravada, para manter nos cálculos o valor de R$ 36.370,96, referente às multas aplicadas, e de R$ 1.464,97, referente à conta de energia elétrica. Ao final, requer seja invertido o ônus da sucumbência. Preparo efetuado (ID 30868109). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a antecipação da tutela recursal para manter as multas e as contas de energia na condenação e determinar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0722397-42.2020.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos autorizadores da medida. Em consulta aos autos de origem, nota-se ter o douto magistrado a quo determinado a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo n. 0722397-42.2020.8.07.0001 de eventuais créditos que couberem à ré (ID 105291417, origem). Contudo, em decisão posterior, acolheu parcialmente a impugnação da agravada para decotar dos cálculos os valores referentes às multas aplicadas por ocupação irregular e às contas de energia elétrica, sob o argumento de que não foram inseridas na condenação. Noutro vértice, compulsando os autos da reintegração de posse (n. 0722897-11.2020.8.07.0001), retira-se da sentença transitada em julgado o seguinte (ID 81267822): “O autor alega que é militar do exército e que há época que era casado com a ré, residiam em imóvel funcional. Aduz que, após o divórcio, apenas a requerida passou a residir no local, o que é ilícito, uma vez que não atende as hipóteses legais para ocupação de imóvel dessa espécie. Aponta que a ré, entretanto, nega-se a desocupar o imóvel, causando-lhe prejuízos financeiros e disciplinar. (...) É fato incontroverso nos autos que a parte autora habita o imóvel localizado na SQS 209, Bloco I, Apartamento 202, Brasília-DF em razão do cargo ocupado pelo autor, uma vez que se trata de imóvel funcional. A requerente não impugna a alegação autoral acerca das hipóteses de cabimento de utilização de imóvel funcional, tornando esse fato também incontroverso, conforme previsão do art. 341 do CPC. Diante disso, reconhece que, conforme legislação militar, não possui direito à permanência no imóvel. Entretanto, sustenta que não possui outro imóvel onde residir, além de graves problemas de saúde. Tais fatos, apesar de colocar a ré em situação delicada, não são aptos a permitir a sua manutenção na posse do imóvel funcional, uma vez que houve a desconstituição do enlace patrimonial com o autor, sendo este o que possui vínculo funcional com o exército. A permanência da requerida no imóvel tem sido, inclusive, objeto de penalidade, estando sendo o autor multado pela ocupação irregular do local, conforme documentos colacionados aos autos (ID 80409899). Em que pese o próprio requerente não tenha mais o direito a residir em imóvel funcional, conforme narrativa na inicial, há que se considerar existente o direito à reintegração de posse, uma vez que, em análise dos documentos emitidos pela Prefeitura Militar de Brasília, denota-se ser de responsabilidade do autor a desocupação do imóvel. Portanto, resta demonstrado o esbulho da posse pela ré e a legitimidade do autor em requerer a reintegração de posse, que deve ser deferida. No que tange aos danos materiais, a parte autora informa que reside exclusivamente no imóvel desde dezembro/2018, momento a partir do qual, apesar de lá morar, as despesas do bem permaneceram sendo custeadas pelo autor, uma vez que eram descontadas diretamente de seu contracheque. Sendo assim, é legítima a pretensão autoral de indenização referente às despesas do imóvel arcadas pelo autor em seu contracheque, desde março de 2019, conforme pleito em sua inicial, até a data da efetiva desocupação”. – grifos acrescidos Naqueles autos, o autor informou ao Juízo sobre as multas aplicadas (ID 80409898), o que foi, inclusive, reconhecido por essa egrégia Segunda Turma quando do julgamento do recurso de apelação. A propósito (ID 105234250, origem): “Além disso, a permanência da apelante no imóvel tem sido, inclusive, objeto de penalidade, tendo sido o autor multado pela ocupação irregular, conforme documentos de ID 23879793, ID 23879794 e ID 23879795. Nesse contexto, verifica-se que o autor, até a efetiva desocupação, detém a posse precária do imóvel funcional, tendo sido esbulhado pela apelante, a qual, mesmo notificada, recusou-se a deixar o apartamento”. – grifos acrescidos Consta dos autos, ainda, o documento de ID 30863602, pg. 2, segundo o qual “a multa por ocupação irregular é desconto obrigatório, conforme prevê o inciso VIII do art. 13 da Lei n. 13.954, de 16 DEZ 19, observando o disposto no §3o do art. 14, da MP 2.215-10, de 31 AGO 01, devendo ser paga via GRU apenas na impossibilidade de implantar em folha de pagamento, como é o caso, lembrando que o não pagamento implicará a inscrição na dívida ativa da União, observando o que prescreve o Art. 25, §3o, da Port n. 277, de 30 ABR 08”. Com efeito, em análise perfunctória da matéria, comprovada a aplicação das multas e a sua não inclusão em folha de pagamento por questões meramente administrativas, é de se reconhecer a plausibilidade do direito do agravante. Assim, havendo o magistrado a quo já determinado a expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo n. 0722397-42.2020.8.07.0001, o qual se encontra concluso para sentença, não verifico óbice ao deferimento do pedido do exequente, a fim de manter no cálculo do valor devido o montante referente às multas aplicadas. Por outro lado, no que tange às contas de energia elétrica, deverá a questão ser melhor analisada quando do julgamento do mérito recursal, depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal pretendida, a fim de manter no cálculo do valor devido a quantia referente às multas aplicadas ao agravante, em razão da ocupação irregular do imóvel funcional, devendo a quantia, por consequência, ser objeto da penhora no rosto dos autos do processo n. 0722397-42.2020.8.07.0001, em trâmite na 24a Vara Cível. Comunique-se ao juízo da causa com urgência. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator